Tribunal: TJDFT
Processo: 0002921-11.1983.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. EX-COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. QUESTIONAMENTO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDUÇÃO NA RESPOSTA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO SUBJETIVO-OBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Provadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, perpetrado em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, quando não há nos autos quaisquer elementos que possam questionar a sua credibilidade ou veracidade.
3. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave.
4. Não há falar em fragilidade no depoimento da vítima se o membro do Ministério Público faz questionamento a fim de esclarecer os fatos e ela responde afirmativamente, fornecendo outras informações adicionais que sequer foram perguntadas.
5. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses ou dias obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base.
6. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. No caso, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório e a vítima afirmou que tinha interesse na reparação, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.